Tribunal: TJMT
Processo: 1008627-78.2023.8.11.0004
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008627-78.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GUILHERME GOMES DOS SANTOS - CPF: 018.875.621-33 (APELANTE), PAULO DE OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 043.630.441-44 (APELANTE), CELSO ARAUJO LIMA - CPF: 035.908.033-20 (ADVOGADO), RAIMUNDO RODRIGUES CARVALHO - CPF: 062.176.843-06 (APELANTE), VICTOR HUGO CEBALHO GOMES DOS SANTOS - CPF: 047.180.631-59 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HULLY VANESSA MOREIRA GONCALVES - CPF: 036.692.061-83 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL OSIRIS CORREIA FRANCA - CPF: 054.132.841-79 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO BARROS ALVES LIMA - CPF: 018.980.811-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO
-
IMPROCEDÊNCIA –
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE DEMONSTROU COM CLAREZA A MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME, EM RAZÃO, PRINCIPALMENTE, DAS PROVAS JUDICIAIS E PELO RELATO HARMÔNICO E COESO DOS POLICIAIS

-
PEDIDODE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASILAR
- INV
IABILIDADE -DISCRICIONARIDADE DO MAGISTRADO

–

PRETENDIDA A
INCIDÊNCIA DA MINORANTE PREVISTA NO ARTIGO 33, §4º, DA LEI N. 11.343/2006 –
REJEIÇÃO – MODALIDADE PRIVILEGIADA NEGADA EM RAZÃO DA DEDICAÇÃO DO AGENTE À PRÁTICA DE ATIVIDADES CRIMINOSAS – PROVAS COLHIDAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL
–

RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
– JÁ RECONHECIDA -
PRETENDIDO
O DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DOTRÁFICOINTERESTADUAL
– NÃO CABIMENTO – INCIDÊNCIA DA MAJORANTE QUE PRESCINDE DA TRANSPOSIÇÃO EFETIVA DE FRONTEIRAS ENTRE OS ESTADOS – SÚMULA N.º 587 DO STJ
–

ALMEJADA A COMPENSAÇÃO
DA CIRCUNSTÂNCIA
ATENUANTE DA
SEGUNDA FASE (
CONFISSÃO ESPONTANEA
) COM
A CAUSA DE AUMENTO DA
TERCEIRA FASE (
INTERESTADUALIDADE
)
– IMPOSSIBILIDADE, EM RESPEITO AO SISTEMA TRIFÁSICO -
CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
– INVIÁVEL POR NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ADEMAIS, OS APELANTES PERMANECERAM PRESOS DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. MANUTENÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE JUSTIFICARAM A CUSTÓDIA -
PLEITO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS
- COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL-

RECURSOS DESPROVIDOS.

Descabido falar em absolvição, quando as provas contidas nos autos, especialmente, os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão comprovam a autoria dos Apelantes, não deixando dúvidas da prática do delito de tráfico de drogas.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (Enunciado Orientativo n. 8/TCCR).

Diferentemente do que ocorre em relação às causas de aumento e de diminuição de pena, as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59,
caput,
do Código Penal, valoradas na primeira fase da dosimetria da pena, não são vinculadas a frações predeterminadas, ficando o acréscimo sujeito a prudente discricionariedade do magistrado sentenciante.

A minorante do tráfico privilegiado apresenta-se inaplicável aos apelantes, porquanto restou demonstrado que se dedicavam às atividades criminosas, fazendo do tráfico de drogas seu meio de vida.

4 –
Há ausência
de interesse processual se a circunstância atenuante já foi reconhecida pelo juízo
a quo,
por ocasião da prolação da sentença.

A aplicação da causa de aumento do art. 40, inc. V, da Lei n.º 11.343/2006 prescinde que a droga venha a transpor efetivamente a fronteira entre os Estados da Federação, bastando que esteja comprovado nos autos que os narcóticos apreendidos se destinavam a outra unidade federativa, exatamente como ocorreu
in
casu
,
onde
a droga estava sendo transportada do Estado de Mato Grosso para o Estado de Goiás
. Enunciado de Súmula n.º 587 do STJ;

Em obediência ao sistema trifásico de aplicação da pena, previsto no art. 68 do Código Penal, cada uma das três fases deve ser respeitada, sendo inadmissível a compensação de uma atenuante, instituto característico da 2ª fase dosimétrica, com uma majorante, da 3ª fase.

7.
Não merece prosperar o pedido do
s
apelante
s
,
visando
a
concessão do direito de recorrer em liberdade, diante da necessidade da
manutenção de suas
pris
ões
preventiva
s
para resguardar a ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime por ele
s
praticado
s
e da sua habitualidade delitiva, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
:

“tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau.” (Habeas Corpus n. 537.569/MG, relatado pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma,julgado
em 17.12.2019).

8.
“O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por
tal
razão, ‘nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas
custas processuais”. (STJ.
AgRg
no
AREsp
2175205 / CE. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
DJe
: 16/11/2022).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso
s
de Apelação Criminal

interposto
s
por
Victor Hugo
Cebalho
Gomes dos Santos, Guilherme Gomes dos Santos, Paulo de Oliveira Carvalho e Raimundo Rodrigues Carvalho,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo

Juízo
da
Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT
, que
o
s

condenou

pela prática do delito previsto no
s
artigos 33,
caput
, c/c 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/06
.

Victor Hugo
Cebalho
Gomes dos Santos e
Paulo de Oliveira Carvalho
foram condenados à pena de
0
7 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 914 dias
/
multa.

Guilherme Gomes dos Santos
foi condenado
à pena de 0
9 anos,
0
1 mês e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.066 dias
/
multa.

Raimundo Rodrigues Carvalho

foi
conden
ado
à pena de 0
6 anos,
0
6 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 716 dias
/
multa
.

A
s

d
efesa
s

d
o
s

a
pelante
s
Victor Hugo
Cebalho
Gomes dos Santos, Guilherme Gomes dos Santos e Paulo de Oliveira Carvalho
, em suas razões,
postula
m
a
absolvição do
s

a
pelante
s
,
em relação ao delito de tráfico de entorpecente,
nos termos do art. 386,
V
II, do CPP
, por ausência de provas concretas quanto a referida prática delitiva.

Alternativamente, em caso de condenação
, requere
ram

o
redimensionamento da pena-base
, bem como
,
a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas
(id. 205264544)

A
s
defesa
s

dos apelantes
Paulo de Oliveira Carvalho e Raimundo Rodrigues Carvalho
pugnam pelo direito de recorrerem em liberdade (
IDs
: 205264546 e 208963678).

Raimundo Rodrigues Carvalho
,
requereu, ainda,
a) o reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea
; b)
o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006
; c)
a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a causa de aumento da
interestadualidade
;
e,
d) o deferimento da
justiça gratuita
(ID: 208963678).

O Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento do
s
recurso
s
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id
s.
205265202 e 209473186).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo
desprovimento
do
s
recurso
s
interposto
s por
Victor Hugo
Cebalho
Gomes dos Santos, Guilherme Gomes dos Santos e Paulo de Oliveira Carvalho
e
conhecimento parcial
do apelo defensivo de
Raimundo Rodrigues Carvalho
e, na parte conhecida, pelo não provimento
(
id.

214117155
)
.

É o relatório
.

À douta revisão.

VOTO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta
da denúncia que:

“...
no dia 09 de agosto de 2023, por volta das 08:00h, em fiscalização de rotina da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-070, KM-06, neste Município de Barra do Garças-MT,
os denunciados PAULO, GUILHERME, RAIMUNDO e VICTOR HUGO RAIMUNDO foram presos em flagrante transportando, em acordo prévio, comunhão de desígnios e divisão de tarefas, em compartimento secreto embaixo do banco da cabine do ônibus de passageiros
(marca/modelo: MBENZ/MPOLO PARADISO, cor: branca, placa: BWJ4J93/PA, ano: 2001, Chassi: 9BM6642381B266068, Renavam: 01289903520, em nome de César Xavier Ferreira),
70 (setenta) tabletes de pasta base de cocaína, pesando 74,900 kg (setenta e quatro quilos e novecentos gramas), com destino a outro Estado da Federação (no mínimo, Mato Grosso até Goiás
)

(.
..)

Em abordagem, os policiais rodoviários federais constataram que o ônibus estava ocupado pelo motorista, ora denunciado Raimundo, e mais três passageiros, sendo os denunciados Paulo, Guilherme e Victor Hugo.

Durante entrevista preliminar, o denunciado Raimundo, motorista no momento da abordagem, alegou que ele, na companhia dos outros três denunciados, estavam trafegando no ônibus de passageiros pertencente ao seu genitor, vindo da cidade de Sorriso-MT, onde tinham deixado aproximadamente 40 (quarenta) passageiros, e estavam retornando para a cidade de Santa
Inês-MA
, sem nenhum passageiro fretado, bem como que cada um deles tinha uma função predeterminada, pois
o denunciado Paulo exercia a função de mecânico, o denunciado Guilherme era o motorista auxiliar e o denunciado Victor Hugo era responsável pelo trabalho de limpeza do ônibus.

Ainda ao serem questionados, os denunciados apresentaram declarações vagas e desconexas em relação ao itinerário e outras circunstâncias da viagem, inclusive entraram em contradições por diversas vezes, além do que não apresentaram documento do veículo e de licença para o transporte fretado de passageiros, o que levantou ainda mais suspeitas por parte dos policiais.

(...)

Chegando lá, os policiais procederam uma vistoria mais detalhada no ônibus e identificaram sinais de adulteração embaixo do banco da cabine do ônibus.
Ao abrir o compartimento secreto (cfe. fotografia dos anexos 7 e 8 do boletim de ocorrência ID 128062362, fls. 13/14), encontraram a substância entorpecente supracitada (pasta base de cocaína), pesando aproximadamente 75 quilos (setenta e cinco quilos), dividida em 70 (setenta) tabletes, envoltos em fitas adesivas transparentes e bexigas de cor
e
s variadas
(cfe. laudo de drogas ID 128062708).

Em continuidade, também foram apreendidos diversos aparelhos celulares e a quantia de R$ 3.389,00 (três mil e trezentos e oitenta e nove reais), em espécie
(termo de apreensão ID 128062366), que certamente seria usado para custear as despesas com a viagem.

Com a localização do entorpecente acima, o denunciado Raimundo (condutor no momento da abordagem) confessou aos policiais que receberiam a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para fazer o transporte da droga da cidade de Sorriso-MT para Goiânia-GO, onde outro indiv
í
duo, identificado pelo vulgo “Pica Pau”, entraria em contato para
fazer a entrega da droga.

Contudo, perante a autoridade policial, o denunciado Raimundo (condutor no momento da abordagem), ao ser interrogado (ID 128062372), assumiu sozinho o transporte da droga em troca de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

mas negou que a droga se destinasse a outro Estado da Federação
, alegando que os outros denunciados eram apenas parceiros de viagem, inclusive cada um exercia uma função predeterminada, sendo que Paulo era seu primo e mecânico, enquanto Guilherme era o motorista auxiliar e Victor Hugo era responsável pela limpeza do ônibus.

Também
argumentou que tinha vindo da cidade de Santa Inês
/
MA na condução do ônibus, pertencente ao seu genitor, transportando cerca de 40 (quarenta) passageiros até a cidade Sorriso-MT, onde o ônibus estragou e, conforme acordado, determinado individuo buscou o ônibus, depois de algumas horas devolveu, já carregado com a droga, quando, então, todos eles seguiram viagem para esta cidade de Barra do Garças-MT
(e não Goiânia-GO, como
d
i
t
o pelos policiais),
onde entregaria o entorpecente em certo trecho do Anel Viário e receberia o valor acordado pelo transporte realizado.

Por sua vez, o denunciado Paulo (ID 128062373), que é primo do denunciado Raimundo, assim como os denunciados Guilherme (ID 128062374) e Victor Hugo (ID 128062375), que são irmãos, ao serem interrogados na delegacia, não confessaram o crime, mas deram declarações contraditórias, aduzindo que sequer sabiam da existência da droga escondida no ônibus.

In
casu
, especialmente devido
à
s contradições nos depoimentos dos denunciados e da forma que estava acondicionada a droga, conclui-se que, ainda que o denunciado Raimundo tenha assumido sozinho a autoria do ilícito, todos os quatro denunciados, agindo mediante prévio conluio e divisão de tarefas, tinham plena ciência de que estavam transportando expressiva quantidade de droga oculta em compartimento especialmente preparado para este tipo de transporte, em troca de dinheiro.
..”.
(denúncia – id 205264374).

QUANTO AO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES

VICTOR HUGO CEBALHO GOMES DOS SANTOS, GUILHERME GOMES DOS SANTOS E PAULO DE OLIVEIRA CARVALHO

Da detida análise das razões constantes do recurso, conclui-se que o inconformismo do
s

apelante
s

não
merece acolhimento
.

Verifica-se que a
materialidade

encontra-se
devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo termo de exibição e apreensão, pelo boletim de ocorrência, pelo laudo
pericial da droga, que concluiu que se tratava de
70 tabletes de entorpecente, pesando 74,8 Kg
de
substância análoga à
cocaína.

Quanto à
autoria,
verifica-se dos autos, que o
s

a
pelante
s
Victor Hugo
Cebalho
Gomes dos Santos

e
Guilherme Gomes
d
os Santos
, na fase
judicial, reservaram-se no direito de permanecerem em silêncio.

Todavia, na fase policial,
Victor Hugo
Cebalho
Gomes dos Santos,
tentou se eximir das acusações, alegando que não tinha conhecimento da droga que estava sendo transportada no ônibus, onde se encontravam apenas os quatro corréus, cuja
locali
zação do produto era de fácil visualização, conforme informou a testemunha
Hully

Vannessa
Moreira Gonçalves
:

“...
QUE é irmão de GUILHERME; QUE atualmente, está residindo com seu irmão GUILHERME na cidade de Cuiabá/MT;
QUE na data de ontem 8/8/2023, GUILHERME recebeu
um
ligação do motorista do ônibus (RAIMUNDO) fazendo uma proposta para GUILHERME, de que precisaria dele para dirigir o ônibus até a cidade de Barra do Garças/MT, pois ele estaria cansado da viagem
; QUE o interrogando decidiu vir junto com GUILHERME, pois não estava fazendo nada mesmo;
QUE na data de ontem 8/8/2023, na parte da noite, o motorista do ônibus foi buscar GUILHERME e o interrogando, sendo que o motorista estava acompanhado pelo mecânico do ônibus
;
(...)

QUE não tinha conhecimento de que no ônibus estaria levando drogas escondido
...”. (Fase Policial – Interrogatório Victor Hugo
Cebalho
Gomes
d
os Santos).

Na fase policial,

Guilherme Gomes
d
os Santos

declarou o que segue:

“...

QUE na data de ontem 8/8/2023, na parte da tarde, recebeu uma ligação de RAIMUNDO, o qual informou que precisaria do serviço do interrogando para dirigir o ônibus, pois conforme RAIMUNDO este estaria cansado devido as viagens e precisava do interrogando para assumir a direção do veículo durante o trajeto até a Barra do Garças/MT, bem como RAIMUNDO iria pagar o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) para o interrogando, ficando livre os gastos com alimentação durante a viagem;

QUE RAIMUNDO saiu de Sorriso/MT e pegou o interrogando na cidade de Cuiabá/MT na data de 8/8/2023, e como VICTOR HUGO estava com o interrogando, decidiu acompanha-lo na viagem até Barra do Garças/MT
;
QUE além de RAIMUNDO, estava a pessoa de PAULO que aparentemente seria o mecânico, o qual o interrogando não o conhece
; QUE o interrogando e RAIMUNDO vieram alterando a direção do ônibus;
(...)
QUE não tinha conhecimento de que o ônibus estaria transportando droga, pois se soubesse de um negócio desses eu nem entraria no ônibus;

QUE ficou muito transtornado, pois a princ
í
pio os
PRFs
estariam acusando o interrogando de ser o dono da droga e ficou nervoso principalmente com
RAIMUNDO, pois este não havia falado nada sobre a droga e somente pedia perdão ao interrogando
; QUE tem uma passagem por tráfico de droga no ano de 2015 no Estado do Maranhão;...”. (Fase Policial – Interrogatório Guilherme Gomes
d
os Santos).

Denota-se, que o apelante
Guilherme,
em que pese tenha se reservado no direito de permanecer em silêncio, na fase judicial, na fase extrajudicial, negou a autoria do delito, alegando que foi contratado por
Raimundo
para dirigir o ônibus da cidade de Cuiabá até Barra do Garças/MT, por cujo serviço receberia o valor de R$ 400,00
,
além dos gastos com alimentação durante a viagem.

Registre-se, por ser importante, nesta questão, que, em que pese
Guilherme
tenha alegado que iria conduzir o ônibus de Cuiabá até a cidade de Barra do Garças/MT, porque
Raimundo
estava cansado, estranhamente, quem estava na direção do veículo no momento da abordagem, naquela cidade,
era

Raimundo,
conforme atestado pela testemunha
Hully

Vannessa
Moreira Gonçalves
.

Verifica-se que
Guilherme
alegou que
Raimundo
saiu de Sorriso e o apanhou na cidade de Cuiabá, juntamente com seu irmão
Vi
c
tor Hugo
,
ocasião em que
Paulo
, que aparentemente seria o mecânico, já se encontrava no ônibus.

Já, o apelante
Paulo de Oliveira Carvalho
,
em ambas as fases procedimentais,
declarou o
seguinte:

“...
QUE tem um oficina denominada PAULO MOTORES, localizada no Auto Posto do Chicão, no povoado do Chicão, entre
Bacabau
/MA e Santa Inês/MA; QUE reside nas proximidades de Santa Inês/MA, no interior entre Santa Inês/MA e
Bacabau
/MA; QUE é primo de RAIMUNDO;
QUE na quarta-feira passada, recebeu um recado de um motorista (colega de RAIMUNDO) informando de que RAIMUNDO precisava do serviço do interrogando e que ele estaria o aguardando no Estado de MT, devido a problemas no ônibus e que estaria com o veículo quebrado na estrada
; QUE na quinta-feira passada, saiu de Santa Inês/MA com destino a MT, vindo em um ônibus de transporte, ocasião em que chegou em MT na segunda-feira passada, onde
encontrou com RAIMUNDO na estrada
;
QUE não sabe
declinar o nome da estrada/rodovia nem cidades próximas;
QUE o ônibus estaria com os grampos da balança quebrados, então o interrogando arrumou os grampos para que o veículo pudesse rodar
;
QUE ficou combinado com RAIMUNDO de que o interrogando iria arrumar o ônibus até que o veículo parasse de dar problemas e assim que possível iriam dar um jeito para o interrogando pudesse voltar para Santa Inês/MA
; QUE confirma que passaram por algumas cidades do MT, contudo o interrogando não sabe declinar os nomes;
QUE sobre as pessoas de GUILHERME e VICTOR, o interrogando não os conhece, informando apenas que RAIMUNDO pegou os dois na estrada, logo após o interrogando arrumar o ônibus, sendo que estes conversaram com RAIMUNDO e entraram no ônibus;
QUE acredita que o homem de barba entrou no ônibus para auxiliar na direção do veículo, durante a viagem;
QUE o ônibus quebrou novamente na estrada, ocasião em que o interrogando arrumou para continuarem a viagem
;
(...)
QUE não tinha conhecimento de que no ônibus havia droga escondida, a qual foi localizada pela PRF;
QUE fraqueada a palavra ao advogado, foi questionado quanto tempo demorou para arrumar o veículo
, o interrogando informa que a primeira vez demorou umas duas horas para consertar o veículo (pois o veículo já estaria parado e com os grampos da balança quebrados) e na segunda vez foi cerca de uns 30 (trinta) minutos, pois precisou trocar o parafuso do suspensor
;..”. (Fase Policial – Interrogatório Paulo de Oliveira Carvalho
-
S
ic
).

“.
.
.Eu vim para o Mato Grosso de outro ônibus, que o ônibus é velho, né
; s
ó anda quebrando, e aí chamaram para eu vir consertar esses ônibus
; a
í eu vim para Cuiabá/MT, no qual eu vim de Cuiabá e o Raimundo estava retornando para a cidade, né
;
(...)
e
u vim ajeitar o que eu estava e aí eu encontrei com o Raimundo, em Cuiabá/MT
;
(...)
e
u não recordo o nome do rapaz, não
;

o
nome do proprietário, não (do ônibus que estava)
;
(...)
é
porque é uma empresa de turismo
;
(...) Beca Turismo; (...)
o
nome do motorista eu não recordo;
(...)
d
e lá do Maranhão. (...)
d
e Santa Inês/MA. (...) Até Cuiabá/MT
;
(...)
d
emorou mais ou menos uns três dias (duração da viagem); (...)
q
uebrou uma vez (nesses três dias); (...)
e
u não lembro a cidade, não (que o ônibus quebrou)
; (...)
f
oi a bomba d'água que estourou
;
(...)
n
ão (não precisou comprar peça), eu reparei lá no local que geralmente a gente anda com bolsa de água usada, dentro do bagageiro do ônibus
;
(...)
a
h, até Cuiabá (ganhou) R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais
)
;
(..)
n
ão, não tinha recebido ainda não
; i
a receber quando eu retornasse;
(...)
n
ão, eu estava retornando com outra pessoa porque ele ia ficar lá
;
e
o Raimundo que ia me contratar porque ele estava retornando
; (...)
m
il e quinhentos reais pela vinda
;
(...)
d
o Raimundo eu estava, como eu ia retornar, eu ia negociar com ele porque o carro estava dando defeito
; (...)
e
u não tenho conhecimento que ele veio com mecânico não, não posso dizer nada; (...)
o
ônibus dele, quando eu entrei nesse ônibus com ele, ele só vinha dando defeito, direto
; (...)
t
ive, sim (que arrumar o ônibus); (...)
saiu com Raimundo de Cuiabá/MT;
(...)
e
u não tinha conhecimento nenhum de droga;
(...) Também não (Guilherme e Victor Hugo); (...)
t
ambém não sei (o que eles faziam no ônibus), porque quando eles entraram no ônibus, eu estava no compartimento debaixo do ônibus;
(...)
e
u não recordo não (onde eles entraram no ônibus), porque, como eu falei, eu estava na parte debaixo do
ônibus e vinha bastante cansado
;
(...)
o
motorista era o Raimundo
; (...)
t
ambém não relembro não, senhor (se tinha outro motorista auxiliando Raimundo
); (...)
t
ambém não (se tinha alguém que fazia a limpeza do ônibus), porque o ônibus estava bastante sujo
;
(...)
t
ambém eu não sei (para onde eles estavam indo); (...) porque eu não tive muito contato com eles
; e
u vinha muito cansado, eu vim pela parte debaixo do ônibus e eu vim descansando, porque o trabalho de mecânico é um trabalho mais pesado;
(...)
t
eve a noite (o ônibus parar para fazer reparo) e já durante o dia teve uma vez também, porque a noite ele ficou sem freio
; t
eve que regular os freios, dando vazamento
; (...)
o
reparo de freio, regular os freios não demora muito, é um reparo rápido; (...)
n
ão, o outro foi a haste do suspensor que tinha caído
; a
í a gente só colocou no lugar de novo e foi embora; (...)
é
porque o freio do
maneco
de estacionamento não estava 100% não

(
...
);
ô
nibus velho vive quebrando; (...)
n
ão, eu não tenho conhecimento nenhum não (dos fatos da droga)
; (...)
Lá na parte debaixo da mala do ônibus, tem duas caixas de ferramentas também lá
; t
em uma caixa de ferramentas da malha, tem dezenas de chaves de encaixe
; e
tinha outra caixa, que é uma caixa daquelas tipo térmica, cheia de ferramentas dentro
; c
have 10, todo tipo de chave de mecânica
; (...) o ônibus é de dois andares, aí eu estava na parte debaixo; (...)
Não, nunca
; n
unca vi eles (Guilherme e Victor), não
;...”. (Fase Judicial – Interrogatório Paulo
de Oliveira Carvalho
).

Extrai-se das declarações do apelante
Paulo de Oliveira Carvalho
, que ele

negou a prática delitiva
,
afirmando que não sabia d
a existência
da expressiva quantia de 74kg de substância análoga à cocaína que estava sendo transportada
no ônibus em que
estavam apenas ele e os
outros três corréus
e que
a localização
era de fácil visualização, segundo atestaram os agentes policiais.

Denota-se, ainda, que alegou

que
veio de Santa Inês/MA até Cuiabá/MT para con
s
ertar um ônibus
,
por R$

1.500,00,
ocasião
em que encontrou o acusado
Raimundo
Rodrigues Carvalho,
em Cuiabá,
o que
foi desmentido por
Raimundo
que, na fase policial, disse que
Paulo
foi o primeiro que embarcou
, na
cidade de
Sorriso
/MT
.

Ressai também das declarações de
Paulo
que ele afirmou que quem estava conduzindo o ônibus era
Raimundo
,
não sabendo a existência de outro auxiliar
, o que contraria as declarações de
Raimundo
que disse que havia contratado
Guilherme
para conduzir o ônibus de Cuiabá até Barra do Garças, porque estava cansado
, todavia, como já mencionado, quem
chegou conduzindo o ônibus naquele local foi o próprio
Raimundo
.

Paulo
acrescentou ainda,
que não conhecia os acusados
Guilherme e Victor
,
bem como, não
s
ou
be
precisar

em qual cidade eles embarcaram
,
mesmo
tendo sido o primeiro a embarcar
no ônibus
, em Sorriso, conforme afirmou
Raimundo.

Por fim, informou
que não tinha ninguém responsável pela limpeza do ônibus
,
inclusive, revelou que o ônibus estava “bastante sujo”,
o
que está de acordo com as declarações da testemunha
Washington Neves
que informou que não havia nenhum
equipamento de limpeza
no interior do ônibus
e
,

põe por terra
,
a alegação de
Victor
,
que
disse que estaria
no ônibus para exerc
er essa função
, bem como, de guia
,
sendo que nem sequer sabia para onde iam.

Por sua vez, o
corréu
Raimundo Rodrigues Carvalho
, na fase policial,
declarou o seguinte
:

“...
QUE primeiro a embarcar, ainda em Sorriso, foi PAULO, que é seu primo e ele é mecânico
;
QUE na sequência, já em Cuiabá, pegou o GUILHERME que entrou com o Irmão dele por nome VITOR
; QUE o GUILHERME o interrogando conta que o chamou para ajudar na direção do veículo, pois o mesmo está muito cansado, sem dormir;
(...)
QUE para o GUILHERME o interrogando conta que iria pagar o valor de R$ 400,00, livre, pois o interrogando iria pagar as refeições e inclusive a passagem de volta dessa cidade, para Cuiabá;

QUE para PAULO não tinha combinado nenhum valor até porque o ônibus estava quebrando várias vezes e até chegar em Santa Inês, não saberia quantas vezes o ônibus ainda iria dar defeito
...”. (Fase Policial -
Raimundo Ro
d
rigues Carvalho
- Sic
).

Como se vê,
Raimundo Rodrigues Carvalho
,
na fase policial, contrariando as declarações de
Paulo

(
que disse que encontrou
Raimundo
em Cuiabá),
afirmou que ele foi o primeiro a embarcar no ônibus
,
na cidade
de
Sorriso
/MT.

Contudo, a testemunha
Gabriel Osíris Correia França
atestou que
Raimundo
lhes disse que
Paulo
veio em sua companhia desde o Maranhão para o Mato Grosso, declarações que estão em consonância com
as declarações judiciais prestadas pela testemunha
Hully
Vanessa Moreira Gonça
l
ves
.

Já, na fase judicial,
Raimundo
modificou a sua versão, alegando que
Paulo
embarcou
na estrada
. Vejamos:

“...
O Guilherme
(...)
ele é motorista, eu
conheci ele
trabalhando num caminhão
;
(...)
conheci ele lá no Maranhão
; e
le estava carregando gesso, parece, num caminhão
; a
gente estava no posto dando manutenção lá em Grajaú. Grajaú, eu conheci, a gente trocou o WhatsApp e sempre o via
;
(...)
não (Guilherme não veio com ele do Maranhão), eu que liguei para ele
;
eu também mexo em carro, só que, quando eu vou dirigir, eu gosto de pedir para alguém mexer para mim
;
(...)
quando eu saí de Sorriso/MT (que ligou para Guilherme), porque os meninos de Sorriso/MT estavam todos ocupados
;
(...)
ah, ele (Guilherme) pediu para mim
; e
le falou para mim no telefone, se tinha como o irmão dele (Victor Hugo) vim comigo
; o
irmão dele (Victor Hugo) estava na casa dele, que tinha brigado com a esposa
;
e eu estava com a “língua vazia”, eu falei que não tinha problema não
;
(...) para vir deu tudo certo
; para voltar eu pedi para ele (Paulo) me ajudar
. (...)
encontrei (Paulo) na estrada
;
ele estava vindo num ônibus de um amigo meu da agência
; e
estava entrando em contato para saber onde ele estava e consegui encontrá-lo perto de Cuiabá/MT
;
(...)
e
u tenho vários amigos, mas quem trouxe ele (Paulo) foi no ônibus do Emerson
;
(...) o pessoal contrata ele (Paulo), todo mundo contrata ele
; e
le sabe que ele é um bom mecânico, que eu mesmo indico ele; (...)
Lá onde eu peguei ele (Paulo), perto de Cuiabá/MT
; p
orque Cuiabá e Várzea Grande para mim é quase a mesma coisa
;
foi em Cuiabá já (onde Paulo começou a viagem com Raimundo)
; (...)
foi, ali na saída, que tem um Posto
Tomareli
,
que é onde a gente costuma pegar passageiro
; a
gente chama de rodoviária velha, mas eu não sei realmente o nome dali; (...)
não (não ia pagar Paulo para voltar com ele), ele é meu primo, a gente se acerta, né
;
a gente sempre conversa, eu pago ele. (...) não, eu pedi para ele me ajudar, como eu estava aperreado
; c
hegasse no Maranhão, a gente combinava (...)
na verdade, eu chamei ele (Paulo),
mais
porque o carro estava querendo dar problema na caixa de marcha
;
o problema principal do carro era a caixa de marcha
;
eu estava com medo de quebrar a caixa de marcha
; e
eu queria levar para ajeitar no Maranhão, porque no Maranhão a gente pode fazer fiado
; a
gente não tinha esse dinheiro para consertar isso (
...
)
estava ruim (a caixa de marcha
)
;
a quarta já não estava mais entrando e a quinta estava um pouco ruim
; n
a questão do freio não estava ruim, só o freio do mané, que é o freio de estacionar
; o
freio do carro mesmo, de pisar, estava bom
;
(...)

a haste do carro caiu
; e
u acho que foi só isso (que Paulo arrumou)
; p
orque eu também passei o ônibus para Guilherme dirigir um pouco, porque eu estava cansado. (...) não, na caixa de marcha não, a gente queria chegar no Maranhão sem ter que mexer
; a
brir só lá no Maranhão
;
(...)
não (O Paulo não conhecia o Guilherme e o irmão dele Victor Hugo
)
; (...)
sim, eu não conhecia o irmão do Guilherme; eu conhecia apenas o Guilherme
;
(...)
em Sorriso/MT (local em que pegou a droga)
; (...)
eu ia deixar a droga aqui em Barra do Garças/MT e ia para o Maranhão
(...)
n
ão,
não é minha
; e
u só peguei
; t
eve um homem que chegou em mim lá em Sorriso/MT e falou que tinha uma mercadoria para trazer para cá (Barra do Garças
/
MT)
;
(...) foi um rapaz que chegou em mim lá em
S
orriso e me contratou
; e
u estava precisando e aceitei o transporte
;
(...)
e
sse compartimento secreto não existe, porque, na verdade, o ônibus é original
; p
ode mandar fazer perícia, pode olhar
; t
udo que está no ônibus é original
;
(...) não (os três não tem nada a ver com a droga);
(
...
)
ia me ajudar (Guilherme), porque eu estava mexendo no ônibus, fazendo revisão
; (...)
R$ 400,00 e a passagem de volta (que iria pagar para Guilherme);

(...) não, eu pedi para ele (Guilherme) vir comigo só até aqui em Barra do Garças/MT
;
que era onde eu ia entregar a droga
e ia fazer uma viagem mais tranquila, que eu podia dormir
;
(...)
eu pedi para ele (Guilherme) vir até Barra do Garças porque eu estava cansado
; (...) mas eu podia dormir (porque ia pagar de Cuiabá até Barra do Garças, se a viagem mais longa iria pegar para frente
?
), eu ia parar na estrada, entendeu
;
e eu estava com medo, e eu chamei mais gente para vir comigo, porque eu nunca tinha mexido com isso, e depois eu me arrependi e chamei mais gente para eu poder ficar seguro
;
(...) tem duas caixas de ferramentas
;
pode olhar, onde eu estiver preso, elas estão lá, as ferramentas (...) uma era um kit, que é chave mesmo que já vem um kit, chave de encaixe, e outra era aquelas caixas mesmo de mecânica; (...) Profissional(a caixa)
; q
ualquer tipo de problema dava para resolver
;
(...)
não, quem pegou foi eu; então, que eu peguei os outros meninos já na estrada, eu já saí de Sorriso/MT com essa droga, entendeu
; e
u fui abordado por um rapaz lá, e ele que botou a droga, eu já peguei os outros rapazes na estrada
; e
u fui lá em Sorriso/MT;...”. (Fase Judicial –
Interrogatório Raimundo
Rodrigues Carvalho
).

Ressai das declarações de
Raimundo
que ele
afirmou que conheceu o apelante
Guilherme
no Maranhão e que não conhecia
Victor
, sendo que ele somente foi junto na viagem a pedido de seu irmão
Guilherme
.

Observa-se, também, que
Raimundo
alegou que chamou
Guilherme
para dirigir o veículo, porque estava muito cansado
, sem dormir
. Contudo, aduziu que o teria contratado apenas de Cuiabá a Barra do Garças, quando ainda, iria fazer a maior parte do trajeto até Maranhão
,
sozinho.

Por sua vez, a testemunha
Gabriel Osíris Correia França
,
policial rodoviário federal, na
fase
judicial
, atestou que
Raimundo
lhe disse que veio desde o início da viagem do Maranhão com seu companheiro
Paulo
e que teria
pego

Guilherme e Victor Hugo
em Cuiabá
, o que está de acordo com as declarações de
Hully

Vannesa
Moreira Gonçalves
. Vejamos:

“...
perguntaram se tinha algum passageiro no veículo e Raimundo falou que não tinha nenhum passageiro, mas havia mais 3 integrantes que eram parceiros dele na viagem
;
q
ue segundo Raimundo, era mais um condutor reserva, um mecânico e um rapaz que seria um guia e faria a limpeza do ônibus que não tinha passageiros
; q
ue a partir daí pediram para os 4 acusados desembarcarem do veículo e se posicionarem ao lado do veículo e começaram a fazer a técnica de entrevista
; q
ue a partir daí cada um apresentou versão diferente
;
q
ue o condutor, Raimundo, em primeiro momento falou que veio com o parceiro dele lá do Maranhão para o Mato Grosso
; q
ue se recorda que o destino dele era Sorriso/MT, só que não lembra se estava com pessoas
;
q
ue Raimundo falou que deu problema no veículo e que teve que trazer de volta
;
q
ue o outro rapaz (ora acusado Paulo) do Maranhão falou que veio em outro ônibus para o Mato Grosso, para buscar esse veículo que estava estragado e retornar para o Maranhão
; q
ue não se lembra o nome de quem falou, que só lembra que era dois rapazes do Maranhão e dois do Mato Grosso que por nome não recorda
(
...
);
q
ue esse mecânico (ora acusado Paulo) é o rapaz do Maranhão, o segundo condutor e esse guia eram do Mato Grosso
; q
ue se lembra que os rapazes de Mato Grosso são irmãos (ora acusados Guilherme e Victor Hugo), inclusive um deles (ora acusado Guilherme) tem passagem por tráfico e era o segundo condutor
(
...
); q
ue a primeira contradição apresentada foi que um falou que teria vindo pelo próprio ônibus e outro falou que foi por um meio diverso que veio para Mato Grosso
; q
ue a partir daí teve outras contradições com relação até onde foram, um não sabia para onde iria até onde foram
;
q
ue outro ponto que teve divergência foi que pegaram os outros dois rapazes de Mato Grosso (ora acusados
Guilherme e Victor Hugo), não sabiam a cidade que tinha pego e não sabia o dia também
;
q
ue cada um falava uma informação diferente
;
q
ue se lembra até de conversar com um rapaz (ora acusado Victor Hugo), salvo engano o mais novo, que é o guia que fazia a limpeza do veículo, que ele falou que não sabia para onde iria e só foi convidado pelo irmão, mas não sabia nem por quanto tempo ia ficar lá, quanto tempo de viagem, que apenas tinha entrado no ônibus a convite do irmão
;
q
ue os dois rapazes de Mato Grosso (ora acusados Guilherme e Victor Hugo) não deram justificativa
alguma
do por que estavam indo para o Maranhão, apenas falaram que iriam levar o veículo para lá
(...)
q
ue
embaixo do banco do passageiro havia uma estrutura bem diferenciada com uma madeira nova, que despertou o interesse porque destoava um pouco do restante da cabine, aquela estrutura
;

q
ue foi o momento que conseguiu por uma fresta visualizar que havia coisa ali dentro
;
q
ue a partir daí pegaram uma ferramenta e conseguiram contato com esse objeto que estava lá dentro e constataram que era substância ilícita
;
q
ue a partir daí tiveram que quebrar a estrutura
; q
ue não se recorda se alguém assumiu o ilícito encontrado. Que ficou incumbido de ficar retirando as substâncias, que eram 70 tabletes e que não chegou a conversar com eles após isso.
..”. (Fase Judicial – Testemunha
Gabriel Osíris Correia França
).

Como se vê,
Gabriel
atestou que houve várias divergências nas declarações dos acusados,
motivo pelo qual ficaram desconfiados e levaram
o ônibus para averiguar a sua regularidade, ocasião em que encontraram
embaixo do banco do passageiro uma estrutura bem diferenciada com uma madeira nova, que despertou o interesse porque destoava um pouco do restante da
estrutura da
cabine
.

A testemunha
Gabriel
informou que

a primeira contradição apresentada foi que um falou que teria vindo pelo próprio ônibus e outro falou que foi por um meio diverso que veio para Mato Grosso
, divergência que pode ser observada nas declarações extrajudiciais de
Raimundo e Paulo
.

Por seu turno, a testemunha

Hully

Vannessa
Moreira Gonçalves
,
policial rodoviário federal
, em ambas as fase
s
procedimentais, declarou o seguinte:

“...
QUE RAIMUNDO disse que PAULO é seu primo, e teria vindo com ele do Maranhão para Mato Grosso, no ônibus relacionado na presente ocorrência;
QUE RAIMUNDO disse que também teria vindo com mais um motorista, que não soube o nome, e que tal pessoa ficou pelo caminho, não sabendo informar em qual cidade;
QUE pegou GUILHERME e VICTOR HUGO pelo caminho de retorno, sendo que GUILHERME seria para revezar na direção e VICTOR HUGO para limpar o ônibus;
QUE RAIMUNDO não soube informar ao certo e nem a relação entre GUILHERME e VICTOR HUGO, porém os dois são irmãos;

QUE o passageiro PAULO disse que veio de carona em outro ônibus de uma Empresa chamada BIKA TURISMO, cujo dono não sabe informar o nome
;
QUE também não soube em qual cidade embarcou e nem em que cidade se encontrou com RAIMUNDO, que teria vindo para consertar o ônibus em tela que estava quebrado em alguma cidade do Mato Grosso
,
que também não soube dizer qual, não soube informar o dia que chegou e nem quanto tempo ficou pelo caminho e que iria de carona com RAIMUNDO até algum lugar para pegar outra carona para voltar para o Maranhão;

QUE o passageiro GUILHERME disse que é amigo de RAIMUNDO e que teria vindo com ele de Cuiabá, com destino ao Maranhão para revezarem na direção
; (...)
QUE o passageiro VICTOR HUGO disse que era irmão de GUILHERME, e que estariam na viagem para andar por aí, não soube informar qual seria o destino da viagem
; (...)
QUE perguntado, RAIMUNDO alegou que pegaram a droga em Sorriso-MT, e estaria levando para Goiânia-GO;
QUE disse ainda que receberiam R$ 5.000,00 pelo transporte; (...)
QUE ao abrirem o compartimento, verificou-se tratar de 70 tabletes de substância análoga a pasta base de cocaína, totalizando aproximadamente 74kg 900g da substância
;...”. (Fase Policial – Testemunha
Hully

Vannessa
Moreira Gonçalves).

“...
Que Raimundo estava dirigindo, que foi a primeira pessoa com quem teve contato
; d
e início, Raimundo falou que não tinha passageiros fretados, que existiam só 3 passageiros que estavam dentro do ônibus, mas que, na verdade, eram todos relacionados a algum serviço do ônibus
(
...
);

q
ue Raimundo falou que um deles era o motorista (no caso, Guilherme), o outro seria o mecânico (no caso, Paulo) e o outro que seria responsável, “ele acha”, que usou esse termo, pela limpeza do ônibus (no caso, Victor Hugo)

(
...
);

q
ue desde o início da abordagem, desde o início das perguntas simples, origem, destino da viagem, eles foram contraditórios
;

q
ue cada um falou uma história diferente e isso chamou muito a atenção da equipe, bastante nervosos, bastante resistentes, não colaborativos, tentando não responder as perguntas de forma clara como eles perguntaram
;
(...)
q
ue conversando com os outros passageiros, o Raimundo em resumo foi a primeira pessoa com quem falaram, falou que eles estavam vindo de Sorriso, que é Norte do Estado de Mato Grosso
; q
ue o ônibus estava vazio com passageiros fretados, não tinha nenhum, só os 3 e cada um tinha uma função e que eles estariam retornando para o Maranhão, de onde eles são
;
(...)
q
ue Raimundo disse que o Paulo, que estava junto com ele, tinha saído do Maranhão junto com ele
,
que era seu primo, que tinha ido com ele desde o início da viagem, levado os passageiros e estava voltando com ele
;
q
ue isso já entrou em contradição com o que Paulo disse
;
q
ue Paulo disse que na verdade tinha ido de carona com outro ônibus, que não sabia que ônibus era, não sabia qual cidade que tinha embarcado, não sabia onde tinha desembarcado no Mato Grosso, nem que ponto se encontrou com Raimundo durante o caminho e também disse que não sabia em que cidade iria descer, que ia só pegar uma carona de retorno
;
q
ue Paulo simplesmente não soube responder nenhuma das perguntas e desde o começo da abordagem estava muito resistente com as perguntas
;
q
ue foi perguntado também ao Guilherme sobre isso e ele falou que embarcou em Cuiabá/MT, e estava indo para ajudar na condução
;
q
ue Victor Hugo seria irmão do Guilherme, que eles falaram que eram irmão um do outro e que estaria ali para passear
; q
ue Raimundo inicialmente disse que eles eram ajudantes, que estariam ali para limpar o ônibus e o Victor Hugo disse que estava ali para andar à toa, para passear
;
(...)
q
ue no posto fazendo a fiscalização no veículo, foi observado que muitos bancos não tinham cinto de segurança entre outras questões de trânsito
;
q
ue foi descoberto um compartimento oculto embaixo do banco do passageiro, do banco que pega o motorista, que é um ônibus, então é diferente
; q
ue pega o banco em que sentaria o segundo motorista passageiro e o do motorista
;
q
ue toda aquela parte debaixo ali tinha um compartimento preparado para transporte de ilícito, inclusive com alguns parafusos bem enferrujados, bem velhos, onde foi encontrado 70 tabletes
; q
ue depois que foi encontrado o ilícito, se recorda de ter perguntado para os 4 em conjunto e separadamente também, e foi um dos momentos também que foi um pouco problemático porque
um deles agiu de forma um pouco desrespeitosa com a equipe, riu, uma risada debochada
;

q
ue a pessoa que fez isso foi o Guilherme
(...)
q
ue Raimundo, posteriormente, durante essas perguntas, depois de encontrado o ilícito, ele disse quando perguntado se ele queria falar alguma coisa a respeito do ilícito, ele falou que sim, que queria falar, e disse que tinha pego a droga em Sorriso, que ia levar para Goiânia e que ia receber 5 mil pelo
transporte
;
(...)
q
ue, apesar de ser fácil visualização e terem um mínimo de acesso para visualizarem a substância ilícita dentro do compartimento, a abertura total foi difícil porque foi todo parafusado, com pregos
(...)
q
ue todos os 4 acusados desde o início da abordagem se apresentavam nervosos e com respostas contraditórias uma do outro
;

que
depois que encontraram a droga eles continuaram bastante nervosos
; q
ue falaram que saíram do Maranhão com destino a Sorriso/MT
;
(...)
q
ue Raimundo foi a primeira pessoa com quem teve contato, disse que estava vindo de Sorriso/MT e estava indo para Santa Inês/MA
(
...
); q
ue não acompanhou o depoimento de Raimundo na Delegacia
;

q
ue se lembra de perguntar para o Raimundo e ele admitiu dessa forma: que “receberiam” R$ 5 mil pelo transporte
; q
ue ele (Raimundo) não nomeou se é ele e o Paulo ou o Guilherme ou todos juntos
;

q
ue ele (Raimundo) falou que receberiam, falou no plural
; q
ue perguntaram para os demais se queriam declarar algo a respeito do ilícito encontrado, o Guilherme riu da cara deles (PRF) e disse de forma debochada e grosseira que não sabia de nada
; q
ue o Victor Hugo se manteve em silêncio e o Paulo também se manteve em silêncio
;
...”
. (Fase Judicial – Testemunha
Hully

Vannessa
Moreira Gonçalves).

Extrai-se das declarações da testemunha
Hully

Vannessa
, que ela atestou que
Raimundo
lhe afiançou que
Paulo
teria vindo com ele do Maranhão para o Mato Grosso, no próprio ônibus em que foram abordados
, o que está em consonância com as declarações extrajudiciais de
Raimundo

e foram roboradas pelas declarações da testemunha
Gabriel
.

Já,
Paulo

apresentou versão contraditória, dizendo que
teria vindo em um outro ônibus
, todavia, no momento não soube lhe informar em qual cidade teria embarcado e nem em qual cidade teria se encontrado com
Raimundo
.

Acrescentou, também, que
Raimundo
informou-lhe que havia
pego

Guilherme e Victor Hugo

pelo caminho de retorno, sendo que
Guilherme
seria para revezar na direção e
Victor Hugo
para limpar o ônibus
, cujo ônibus se encontrava sujo e sem nenhum equipamento de limpeza.

Ressai, também, que
Guilherme

lhe
disse que é amigo de
Raimundo
e que teria vindo com ele de Cuiabá, com destino ao Maranhão para revezarem na direção
, o que diverge das declarações de
Raimundo
que
disse que o teria contrato para conduzir o ônibus, apenas de Cuiabá a Barra do Garças/M
, quando, no entanto, foi
Raimundo
quem estava conduzindo o ônibus no momento da abordagem.

Já, por sua vez,
Victor Hugo
teria dito
que era irmão de
Guilherme
, e que estariam na viagem para andar por aí, não s
abendo
nem

informar qual seria o destino da viagem
.

Por fim,
Hully

Vannessa

atestou que embora
Raimundo
, tenha alegado
que

“
pegaram
”
a droga em Sorriso-MT e
que o destino era
Goiânia-GO
, informou
que
“
receberiam
”
R$ 5.000,00 pelo transporte
,
utilizando os verbos no plural, donde se conclui que
todos os
corréus estavam
envolvidos no serviço do transporte da expressiva quantia de
70 tabletes de substância análoga a pasta
-
base de cocaína, totalizando aproximadamente 74kg 900g da substância
.

O policial rodoviário federal
Washington Neves
,
em juízo,
confirmou, em linhas gerais, as declarações prestadas pela testemunha
Hully

Vannessa
.
V
eja
mos:

“...
Que na abordagem verificaram que estava sendo conduzido pelo Raimundo e tinha mais 3 passageiros
: Paulo, Guilherme e Victor Hugo
; q
ue, na entrevista, Raimundo disse que estava vindo de Sorriso/MT com destino a Santa Inês/MA
; q
ue Raimundo tinha ido de Maranhão para Sorriso/MT com trabalhadores e estava retornando vazio porque o ônibus no decorrer do percurso estava apresentando defeito
;
(...)
q
ue conversaram também com os outros passageiros e a história não estava batendo, cada um contava uma história diferente
; q
ue um deles disse que estava vindo de Cuiabá, só que, na verdade, o outro disse que não, que tinha embarcado no meio do caminho da viagem, pegou carona do Maranhão e tinha embarcado no ônibus no meio do caminho, mas não sabia qual era a cidade, não sabia em qual local e qual horário tinha embarcado no ônibus
;

q
ue um outro disse que era guia do ônibus, mas não sabia para onde estava indo
;

(...)
q
ue um deles (ora acusado Guilherme) tinha passagem por tráfico de drogas
;

q
ue dentro do ônibus não tinha caixa de ferramentas típicas de mecânico profissional
;
(...)
q
ue tinha um deles (ora acusado Victor Hugo) responsável por fazer a limpeza interna do veículo
; q
ue não encontraram equipamentos para fazer essa limpeza, que inclusive o ônibus estava muito sujo
...
”. (Fase Judicial – Testemunha
Washington Neves).

Portanto, analisando o contexto probatório, observa-se que
as provas produzidas indicam que os acusados em concurso de pessoas estavam a bordo de um veículo carregado com grande quantidade de entorpecente e tinha como destino outro Estado da Federação
(Goiás)
, bem como
,
ao serem abordados pela polícia apresentaram nervosismo, respostas contraditórias e desconexas
, tudo a indicar a implicação de todos no transporte de grande quantidade de droga entre estados da federação.

Conclusivamente
, os elementos supramencionados, como os depoimentos dos policiais que realizaram a abordagem e as demais provas produzidas afastam a tese de que a droga aprendida seria desconhecida dos
apelantes
.

Registre-se, por ser importante, que o fato de as testemunhas serem os agentes policiais que conduziram o flagrante do
s apelantes
não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos, conforme Enunciado Orientativo n.º 08-TJ/MT, a seguir transcrito:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Ademais, n
o caso em tela, inexiste qualquer indício de que os policiais estariam falsamente imputando o cometimento do delito aos apelantes.

Assim, tendo em vista que os agentes policiais prestaram declarações coerentes e harmônicas, adoto o aresto desta e. Câmara:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um
decreto condenatório.”

(AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 24.7.2020).

Desta forma, revelando-se as versões defensivas como insatisfatórias para gerar dúvida da realidade fática quanto ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes, mantenho a condenação imposta a
os apelantes

Victor Hugo
Cebalho
Gomes dos Santos, Guilherme Gomes dos Santos e Paulo de Oliveira Carvalho
.

QUANTO AO PEDIDO
ALTERNATIVO
DOS APELANTES
VICTOR HUGO CEBALHO GOMES DOS SANTOS, GUILHERME GOMES DOS SANTOS E PAULO DE OLIVEIRA CARVALHO,
DE

REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE
,
BEM COMO,
D
A APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS
.

No que tange ao pleito de reforma da dosimetria da pena aplicada ao
s
apelante
s
, para melhor compreensão da matéria vejam-se os fundamentos utilizados pel
o
sentenciante:

“
Da dosimetria do tráfico

Conforme entendimento consolidado do STJ, na Jurisprudência em Teses “não há ilegalidade na análise conjunta das circunstâncias judiciais comuns aos corréus, desde que seja feita de forma fundamentada e com base nas semelhanças existentes.”

Havendo similitude de circunstâncias, analiso a dosimetria da pena de forma conjunta em relação a todos os acusados.

Quanto aos antecedentes, personalidade, conduta social, culpabilidade, consequências e motivos, nada há em desfavor produzido nos autos.

No tocante às circunstâncias, identifica-se que os réus praticaram o fato
em concurso de pessoas
. O ordenamento jurídico penal agrava a pena de delitos praticados em concurso de pessoas, como, por exemplo, art. 155, §4º, inc. IV e art. 157, §2º, inc. II, ambos do CP, bem como o art. 288, CP.

No mesmo sentido se comporta a jurisprudência:

“[...] 2. O concurso de pessoas, o maior número de agentes em comparsaria e o fato de os comparsas serem adolescentes são circunstâncias idôneas e suficientes para a exasperação da
penabase
do crime de latrocínio, no proporcional patamar de 1/5. [...]” (
AgRg
no HC 561.431/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020,
DJe
09/03/2020).

Por isso, elevo a pena de 1/6 (um sexto).

O comportamento da vítima não deve ser analisado em desfavor, dado que inexiste vítima individualizável, por se tratar de crime contra a saúde pública.

Ainda, analisando-se os vetores dosimétricos do art. 42, Lei 11.343/2006, verifico ter sido apreendida a quantidade total 74,900 kg (setenta e quatro quilos e novecentos gramas) da substância de qualidade cocaína, substância que é extremamente nociva à saúde pública.

Conforme entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, as circunstâncias preponderantes do art. 42, da Lei nº. 11.343/06, devem ser valoradas exclusivamente na primeira etapa da dosimetria, não havendo margem para a transferência da análise desses elementos para as etapas posteriores:

“[...] 5. Não há margem, na redação do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, para utilização de suposta discricionariedade judicial que redunde na transferência da análise desses elementos para etapas posteriores, já que erigidos ao status de circunstâncias judiciais preponderantes, sem natureza residual.” [...] (REsp 1887511/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021,
DJe
01/07/2021).

Sendo assim, considerando que foram apreendidas a quantidade total de 74,900 kg (setenta e quatro quilos e novecentos gramas) da substância de qualidade cocaína, quantitativo que exaspera a maioria dos casos submetidos à análise deste juízo,
exaspero a pena-base em 02 (dois) anos para todos os réus
, eis que a quantidade justifica empiricamente o recrudescimento da pena em sede das circunstâncias específicas do art. 42
,
da Lei de Drogas em patamar superior
.

Nesse sentido tem sido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)3. Com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua preponderância, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior à 1/6 se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e/ou natureza (art. 42 da Lei n. 11.343/2006). 4. Agravo regimental desprovido. (STJ,
AgRg
no HC n. 739.111/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022,
DJe
de 15/8/2022.)

Ponderando tais elementos conforme a necessidade e a suficiência para a reprovação e prevenção do crime, subordinadas ao princípio da culpabilidade, e utilizando o critério qualitativo e quantitativo,
fixo a pena-base em 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão para todos os réus
...”

Como se vê, na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base
em 07 anos
e 10
meses de reclusão, por infração ao art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06
, ao considerar desfavorável a
s circunstâncias do crime (concurso de pessoas)

e
a quantidade

expressiva
de

74,900 kg (setenta e quatro quilos e novecentos gramas
)
de cocaína
, justificando a fração arbitrada.

Assim, embora o
quantum
de aumento efetivado possa parecer
exagerado à primeira vista, não se pode olvidar que se trata da apreensão de quase
oitenta quilos de cocaína
(
74,9 kg
), e, em situação similar, o STJ se posicionou no sentido de ser válido o
aumento da fração até o dobro dependendo da quantidade de substância entorpecente
. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
. (...)
PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
.

1. (...)

6.
Não se constata ilegalidade no aumento da pena-base no dobro, tendo em vista a enorme quantidade de droga apreendida - 507kg de maconha -, em observância ao disposto no
art
. 42 da Lei n. 11.343/2006, o qual prevê a preponderância de tais circunstâncias em relação às demais previstas no
art
. 59, do CP.

7. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 824.449/SP, relator Ministro Joel
Ilan

Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024,
DJe
de 6/3/2024).

Portanto, tenho que a resposta penal foi proporcional à ofensividade do fato ao bem jurídico tutelado, não havendo que se falar em redimensionamento da pena-base.

Por todo o exposto,
mantenho a pena-base imposta ao
s

apelantes
na r. Sentença
, porquanto o julgador recrudesceu a punição valendo-se da discricionariedade que lhe é conferida e com a estrita observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS

Com referência ao pleito do
s
apelante
s
objetivando a aplicação da benesse prevista no § 4º, do
art
. 33 da Lei n. 11.343/2006, impõe-se ressaltar que, novamente,
não
lhe
s
assiste
razão.

Denota-se que
o Juízo singular ao analisar as provas dos
autos, devidamente
fundamentado em jurisprudência do STJ e do nosso Tribunal de Justiça, afastou essa minorante ao considerar
,
não só na expressiva
quantidade de droga apreendida, mas também as demais circunstâncias evidenciadas empregad
as
na prática da traficância, que denota
m
que os
apelantes
se dedicavam a atividades criminosas
,

assim decidi
ndo
:

“...
Quanto às causas de diminuição, as defesas postulam o reconhecimento do privilégio aduzindo a presença dos requisitos previstos em lei.
Porém, em consulta aos antecedentes criminais do acusado
Guilherme
, verifica-se que o denunciado
possui condenações
por tráfico de drogas e associação para o tráfico, transitadas em julgado em 15.12.2017, tendo o fato ocorrido em 29.09.2015, bem como possui uma condenação por tráfico de drogas transitadas em julgado em 11.10.2022, tendo o fato ocorrido em 23.08.2011, conforme executivo de pena n. 0006250-34.2018.8.10.0141/SEEU.

Comprovada está a vivência delitiva do réu.

Neste sentido:

4. A vivência delitiva do agente serve para afastar a incidência da minorante do tráfico eventual, prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, ainda que indicada por feitos em andamento, como tem decidido esta Corte 5. Habeas corpus não conhecido. (STJ-HC 258.996/RJ,
d.j
. em 07/06/2016).

Ainda, verifica-se que os réus
Raimundo, Guilherme, Victor e Paulo
, comprovadamente, se
dedicam a atividades criminosas
, pois dos depoimentos colhidos em sede inquisitorial e em juízo foi possível constatar que o acusado
Raimundo
teria ajustado pessoalmente com um terceiro para realizar o transporte do entorpecente, bem como entregou o veículo para “o pessoal” carregar com a droga, sendo que nessa viagem em razão de o trajeto ser longo o réu
Paulo
teria a função de mecânico; o acusado
Guilherme
seria o motorista auxiliar e o acusado
Victor
estaria responsável pela limpeza do ônibus.

Posteriormente tendo os acusados recebido o veículo carregado de entorpecente, de forma consciente e mediante pagamento flexionado o verbo núcleo do tipo “transportar” até serem abordados de forma eficaz pela PRF nessa comarca, quando intencionava ultrapassar as fronteiras para outro Estado da Federação afim de realizar a distribuição das drogas transportadas.

Isso mostra
preparação prévia
,
organização e divisão de tarefas com outros membros do grupo criminoso, o que é nitidamente incompatível com o pequeno traficante/mero “mula”.

A própria logística de cada acusado ter a sua função durante o transporte, já revela um modo sofisticado de agir, incompatível com a “criminalidade de rua”.

Soma-se a isso, o fato de os acusados terem sido surpreendidos em flagrante transportando 70 (setenta) tabletes de pasta base de cocaína, pesando 74,900kg (setenta e quatro quilos e novecentos gramas
), o que reforça o argumento que, muito possivelmente, dada a quantidade e natureza das drogas apreendidas, que estaria associado ainda que transitoriamente a um grupo criminoso maior voltado para a prática do tráfico de drogas. Nesse
sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL E PORTE DE ARMAS DE USO RESTRITO. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. PACIENTE QUE ADERIU AINDA QUE DE FORMA TRANSITÓRIA ÀS ATIVIDADES DE GRUPO CRIMINOSO DEDICADO AO TRÁFICO DE DROGAS. NÃO ATENDIMENTO DAS DIRETRIZES EXIGIDAS PARA O RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. REEXAME FÁTICOPROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA PROCESSUAL ELEITA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa -
As instâncias de origem reconheceram expressamente que o paciente contribuiu para uma organização criminosa, não apenas em virtude da expressiva quantidade e natureza da droga apreendida - 54 tabletes, totalizando 57,775 quilogramas de pasta base de cocaína adulterada com FENACETINA (e-STJ, fl. 24) -, mas principalmente devido ao modus operandi da conduta delitiva - tráfico de entorpecentes entre os Estados do Mato Grosso e Espírito Santo, em veículo previamente preparado com um fundo falso no interior do porta-malas, localizado atrás do banco dos passageiros, escondido por uma chapa de ferro, pintada na cor do veículo, para a ocultação dos entorpecentes e das armas de fogo e munições de uso restrito e roubadas
- pois pertencentes à corporação da polícia militar do Estado do Paraná e que foram roubadas no município de Chapada dos Guimarães/MT -, havendo o próprio paciente confessado que comprou o veículo em Cariacica/ES, pagando a quantia de R$ 31.000,00, deslocou-o até a cidade de Cuiabá/MT,
e deixou o veículo em um posto de combustível, sendo que aproximadamente 15 dias depois, buscou o carro com a droga para retornar ao Espírito Santo (e-STJ, fls. 39 e 17) -, tudo isso a indicar sua adesão, ainda que transitória às atividades de grupo criminoso dedicado ao tráfico, não fazendo, portanto, jus à referida minorante
- Desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria, necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. precedentes - Agravo regimental não provido. (STJ -
AgRg
no HC: 670350 MT 2021/0166656-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/06/2021)
.

Ainda, conforme Enunciado 30 da Jurisprudência do
Eg
. TJMT, a quantidade da droga constitui fundamento idôneo para indicar a dedicação a atividades criminosas:

“ENUNCIADO Nº 30:

A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa
[...] (Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 100269/2017, disponibilizado no DJE nº
10257, em 16/05/2018).

Além do mais, como destacado, a quantidade de drogas não foi o único vetor utilizado para o afastamento do privilégio. Por isso, nego a incidência do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas
....”

Conclusivamente
,
d
enota-se
que o juiz singular ao proferir a sentença, neste ponto, observou que
em relação a
Guilherme
,
além dele ser
reincidente
específico
,

assim como os demais apelantes, não se tratam de traficantes eventuais, mas de agentes que efetivamente se dedicam à atividade criminosa, estando
,
inclusive, com divisão de tarefas e, especialmente pelas circunstâncias em que a droga foi apreendida
, em compartimento especialmente preparado para a ocultação e transporte entre estados da federação.

No caso,
os
apelantes foram
surpreendidos em flagrante transportando
7
0
(setenta) tabletes de pasta-base de cocaína, pesando 74,900kg (setenta e quatro quilos e novecentos gramas
)
.

Importa ressaltar, que nosso Tribunal tem definido que a apreensão de elevada quantidade de drogas, a depender das peculiaridades do caso concreto, é hábil a denotar a dedicação do acusado a atividades criminosas e, consequentemente, a impedir a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do
art
. 33 da Lei n. 11.343/2006, porque indica maior envolvimento do agente com o mundo das drogas.

Nesse sentido, vejamos
juriprudência
aplicável ao caso:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS
– POSTULADA ABSOLVIÇÃO PELOS RÉUS WANDERSON E DINAIR – IMPOSSIBILIDADE –DEPOIMENTO COERENTE E HARMÔNICO DOS POLICIAIS – ÁLIBI DEFENSIVO FRÁGIL – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO –
RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – DESCABIMENTO – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA – 10,505KG DE COCAÍNA – MODUS OPERANDI EMPREGADO PELOS AGENTES – NOTÓRIA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS
– (...) RECURSOS DESPROVIDOS EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

(...)

O transporte de mais de dez quilos de cocaína em “mocó” instalado no veículo, demonstra de maneira insofismável que não se trata de traficância
eventual ou ocasional, ou de pequena escala, mas de agentes com inequívoco envolvimento em atividades criminosas, não sendo possível, por essa razão, a concessão do benefício da minorante atinente ao tráfico privilegiado.

(...)

(N.U 0001326-29.2011.8.11.0098, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022,
Publicado
no DJE 20/02/2022).

“
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA
- (...) APREENSÃO DE APROXIMADAMENTE 36,670KG DE PASTA-BASE DE COCAÍNA - AUMENTO DA PENA-BASE EM 2 (DOIS) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO - PROPORCIONALIDADE -
PROFISSIONALISMO NA CONSUMAÇÃO DO CRIME - MODO DE EXECUÇÃO DO TRÁFICO - FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE - VEÍCULO PREVIAMENTE PREPARADO - PLANEJAMENTO ITINERÁRIO DO TRANSPORTE - ENVOLVIMENTO DE OUTROS AGENTES
-
REINCIDÊNCIA
-
INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
- PENA IMPOSTA - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA [36,670KG] – (...) - RECURSO DESPROVIDO.

A apreensão de 36,670Kg (trinta e seis quilos, seiscentos e setenta gramas) de pasta-base de cocaína justifica a exasperação da reprimenda basilar em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses acima do mínimo legal, notadamente porque essa quantidade se mostra expressiva e se trata de circunstância preponderante, consoante diretrizes do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 (STJ,
AgRg
no
AREsp
1884596/SP;
AgRg
no HC 773090/AC).

O “transportador de cocaína em larga escala não pode ser equiparado aos agentes denominados ‘mula’, notadamente porque ‘uma carga tão valiosa não seria confiada a
quem não mantem estreito vínculo de colaboração e confiança com os efetivos proprietários da droga
’ (STJ, RHC 124406/RS)” (TJMT, AP NU 0005884-54.2019.811.0004
).

A categoria de “mula” envolve aqueles indivíduos que carregam as drogas com seu esforço físico, isto é, seja acoplada em seu corpo, seja em mochilas/bolsas de pequeno porte, em alusão ao animal mula, “para traficar os mais diversos tipos de drogas entre as fronteiras do país e do mundo
” (CAMPOS NETO, M. F. de; VANRELL, J. P. Mulas Humanas: no narcotráfico internacional Bolívia – Brasil. 3. ed. Suicidas em Potencial.
Leme-SP
:
Jhmizuno
, 2020)
e não em veículos automotores
(TJMT, AP 1005006-10.2022.8.11.0004; AP 1003675-96.2022.8.11.0002).

O profissionalismo na consumação do crime extraído do modo de execução [transporte de drogas em Rodovia Estadual; contraprestação financeira pela empreitada criminosa; forma de acondicionamento da substância entorpecente - 35 (trinta e cinco) tabletes – que se encontrava oculta em fundo falso no assoalho do veículo previamente preparado] indica planejamento itinerário do transporte, assim como envolvimento do apelante em atividade/organização criminosa
(STJ,
AgRg
no HC nº 755.685/MS; TJMT, AP NU 1005431-35.2022.8.11.0037), a impedir a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art.
33, da Lei nº 11.343/2006. (...). (TJMT, AP NU 0001292-27.2016.8.11.0018; TJMT, AP NU 0023005-20.2015.8.11.0042; TJMT, AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108).

(N.U 1000999-81.2022.8.11.0098, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/11/2023,
Publicado
no DJE 01/12/2023).

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/2006 – IMPROCEDÊNCIA
– CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE DENOTAM A DEDICAÇÃO DO ACUSADO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS E/OU SEU ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE QUANTIDADE EXORBITANTE DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES, EM COMPARTIMENTO TRANCADO DE ÔNIBUS CONDUZIDO PELO PRÓPRIO RÉU – ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL – INVIABILIDADE – QUANTUM DE PENA ASSOCIADO À EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – RECURSO DESPROVIDO.

A nenhum iniciante no mundo do tráfico é confiado o transporte de exorbitante quantidade de substância entorpecente, de elevado valor financeiro no mercado ilícito
.
Assim, não é possível o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º da Lei Antidrogas na hipótese em que, a despeito da primariedade do agente, demonstre-se a sua dedicação às atividades criminosas e/ou seu envolvimento com organização criminosa
. (...) (N.U 0001135- 58.2015.8.11.0028, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022,
Publicado
no DJE 16/12/2022).

Conclusivamente
, não preenchidos os vetores estabelecidos pelo legislador, não há que se falar em reconhecimento da figura do tráfico privilegiado aos apelantes.

QUANTO AOS PEDIDO
S
DE RAIMUNDO RODRIGUES CARVALHO

DE
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO
ESPONTÂNEA;
DO

AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO V, DA LEI N. 11.343/2006; E, DA COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A CAUSA DE AUMENTO DA INTERESTADUALIDADE
.

No que se refere ao pedido de reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea, em relação ao apelante
Raimundo
Rodrigues Carvalho,
observa-se que o juízo
a quo
,
já o reconheceu por ocasião da prolação da sentença, de modo que o apelante carece de interesse recursal, conforme jurisprudência a seguir transcrita:

“...
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS
– 1)
(...)
2.1)
RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PLEITO PREJUDICADO – ATENUANTE ADOTADA NA DOSIMETRIA DA PENA;
2.2)
(...)
– RECURSOS DESPROVIDOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

(...)

Tendo sido reconhecida a confissão espontânea na dosimetria de pena de um dos acusados, resta prejudicado o pedido de aplicação da atenuante.

(...)

(N.U 1042814-21.2023.8.11.0002, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando
d
e Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024,
Publicado
no DJE 19/07/2024).

QUANTO AO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE
AUMENTO DO
TRÁFICO INTERESTADUAL
.

Ressai dos autos, que essa pretensão da Defensa
também
não
procede.

Como bem, observou o juiz singular, o próprio apelante
Raimundo

admitiu
que
a droga estava sendo transportada do
Estado de Mato Grosso com destino a Goiânia/GO
, somente não chegando ao seu
destino final
,
por conta da abordagem policial
, que ocorreu na cidade de Barra do Garças/MT
e
,

segundo a Súmula 587 do STJ

é
desnecessári
a
a transposição de fronteiras:

“
Para a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual.
”

DA COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A CAUSA DE AUMENTO DA INTERESTADUALIDADE
.

Quanto a esta questão, observa-se que carece de juridicidade o reclamo defensivo de compensação,
não
merece
ndo
agasalho

o apelo
, pois
em obediência ao sistema trifásico de aplicação da pena
, previsto no art. 68 do Código Penal
, cada uma das três fases deve ser respeitada, sendo inadmissível a compensação de uma atenuante, instituto característico da 2ª fase dosimétrica, com uma majorante, da 3ª fase
.

Com essas considerações, a dosimetria da pena
não
merece reparo
.

NO TOCANTE AO PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS

No tocante à pretensão de isenção das custas e despesas processuais efetuado pelo recorrente, é certo que eventual isenção deverá ser aferida pelo juízo da execução penal, conforme art. 804 do Código de Processo Penal, portanto, eventual concessão de isenção deve ser analisada pelo juízo da execução penal.

Vejamos jurisprudências aplicáveis ao caso:

“...
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DO RÉU
–
(...)
5
. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA PARA SER ISENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INDEFERIDO – MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL
– APELO CONHECIDO, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1 –
(...)

5 –
A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, deve ser requerida ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais, que é o órgão jurisdicional competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica do condenado;

Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, desprovido o apelo da defesa.

(N.U 0003717-79.2019.8.11.0096, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2024,
Publicado
no DJE 02/08/2024).

REFERENTE A
O PEDIDO DE PAULO DE OLIVEIRA CARVALHO E RAIMUNDO RODRIGUES CARVALHO DE RECORREREM EM LIBERDADE
.

Verifica-se que por ocasião da prolação da sentença, o juízo
a quo
fixou o regime
fechado
para início de cumprimento da pena dos apelantes, levando-se em consideração que
foram negativadas as circunstâncias do art. 42 da Lei n. 11.343/06 e há indícios de dedicação a atividades criminosas
.

E, na sequ
ê
ncia,

analisou o pedido de possibilidade
dos
apelantes recorrerem em liberdade, contudo,
negou
-lhes

tal direito
, com fundamento n
a necessidade de prisão para fins de
garantia da ordem pública
,

principalmente
,
porque responderam ao processo em reclusão e persistentes as razões da preventiva
, fundamentando a sua decisão no
Enunciado nº. 25, d
e nosso Tribunal de Justiça
:

“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
.
”.
(
Incidente
d
e Uniformização
d
e Jurisprudência
Nº 101532/2015,
Disponibilizado
no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Portanto, também
não
merece prosperar o pedido do
s
apelante
s
visando a concessão do direito de recorrer
em
em liberdade, diante da necessidade da sua prisão preventiva para resguardar a ordem pública, por conta da gravidade concreta do crime praticado por ele
s
, em razão da natureza
e
quantidade da droga apreendida
(70,900 kg
(
setena
quilos e trinta e
novecentas
gramas) de cocaína
, bem como,
em decorrência da habitualidade delitiva, não havendo o que se falar em direito de recorrer em liberdade.

Além do mais, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau.
” (Habeas Corpus n. 537.569/MG, relatado pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma,julgado
em 17.12.2019).

A proposito este também é o entendimento de nosso Tribunal. Vejamos:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1.
(...)
9. CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APELANTE, ADEMAIS, QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. MANUTENÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE JUSTIFICARAM A CUSTÓDIA. 10. RECURSO DESPROVIDO
.

1.
(...)

9.
Não merece prosperar o pedido do apelante visando à concessão do direito de recorrer em liberdade, diante da necessidade da sua prisão preventiva para resguardar a ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime por ele praticado e da sua habitualidade delitiva, e porque, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau
.” (Habeas Corpus n. 537.569/MG, relatado pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17.12.2019).

10. Recurso desprovido.
”.

(N.U 1003094-30.2023.8.11.0040, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira
d
a Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2024,
Publicado
no DJE 31/05/2024)
.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento ao
s
recurso
s
interposto
s
por

Victor Hugo
Cebalho
Gomes dos Santos, Guilherme Gomes dos Santos, Paulo de Oliveira Carvalho e Raimundo Rodrigues Carvalho
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024